Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004540-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI - CPF: 170.005.168-79 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (AGRAVANTE), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE AINDA NÃO FOI RESOLVIDA NA ORIGEM E

SOBRE A QUAL A DECISÃO IMPUGANDA CONSIGNOU DE FORMA EXPRESSA QUE SERÁ ANALISADA NO MOMENTO OPORTUNO – PENHORA
ON-LINE
E PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES

FRUTOS DE REMUNERAÇÃO

- FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO EVENTUAL BLOQUEIO SOBRE VALORES FRUTOS DE REMUNERAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ainda que se trata de ilegitimidade de parte a questão desafia análise primeiramente pela origem, notadamente se o Juiz já consignou de forma expressa que a verificação da citada questão ocorrerá no momento oportuno
.

Sem a comprovação de que tenha ocorrido eventual bloqueio sobre valor que é fruto de remuneração, não há como acolher o pedido de desbloqueio feito por penhora
on-line
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004540-91.2023.8.11.0000

Agravante:
Diego Rodrigues Flores

Agravado:
Ricardo Alexandre Tamaoki

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Diego Rodrigues Flores
, um dos demais requeridos,
contra decisão
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1018096-71.2022.8.11.0041
proposta por
Ricardo Alexandre Tamaoki
em face de
Taíza Tosatt Eleotério Ratola Karoline Silva Arruda
,
Ricardo Mancinelli Souto Ratola
,
Diego Rodrigues Flores
,
este último aqui agravante
,
TR Investimentos e Intermediação Ltda.
também conhecida como
DT Investimentos Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros de todos os requeridos, inclusive do aqui agravante, via Sisbajud e até o valor de R$180.385,18.

Alega nunca ter sido sócio da empresa
TR Investimentos e Intermediação Ltda./DT Investimentos Ltda.
e falta dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela formulado pelo autora agravante.

Invoca a regra dos incisos IV e X, do art. 833, do CPC e argui que sua conta corrente no
Banco do Brasil
é para recebimento de salário decorrente da prestação de serviços de médico-cirurgião contratado pela empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Alega que a empresa requerida
TR Investimentos e Intermediação Ltda.

é sociedade
Ltda.
é regida pelo art. 1.052 do Código Civil e que em caso de bloqueio a preferência há que ser nas contas da pessoa jurídica e somente em eventual confusão patrimonial é que alcança o patrimônio dos supostos sócios.

Discorre sobre autonomia patrimonial da pessoa jurídica e sobre a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, bem assim, alega que o valor cobrado é excessivo e que o autor agravado, em audiência, afirmou ter recebido o valor investido e mais 30% de juros.

Sustenta o descabimento da teoria da aparência e alega não ter assinado nenhum contrato, bem como que o folder (
material publicitário produzido e distribuído sem autorização
) não é ato com características aparente de juridicidade como um contrato ou distrato.

Argui que o contrato foi assinado pela requerida
Taíza
que é o mais próximo de um ato/negócio jurídico, mas que o folder, que não foi assinado por ninguém, é um panfleto de divulgação que gera suspeitas e incertezas, notadamente por não portar assinatura de qualquer dos supostos sócios.

Também alega que “
o papel de Diretor Administrativo anunciado sem autorização no folder, não é suficiente para se presumir dono/proprietário da empresa, uma vez que é cargo ocupado por funcionários. Merece análise da diferença da responsabilidade entre 9 sócio/proprietário e funcionário perante a empresa
.
”.

Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 160900192).

Sem contraminuta (certidão id. 164292678).

Petição do agravante no id. 164599693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O Cerne deste Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão de origem que na Ação
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1018096-71.2022.8.11.0041
proposta por
Ricardo Alexandre Tamaoki
em face de
Taíza Tosatt Eleotério Ratola

Karoline Silva Arruda
,

Ricardo Mancinelli Souto Ratola
,
Diego Rodrigues Flores
,
este último aqui agravante
,
TR Investimentos e Intermediação Ltda.
também conhecida como
DT Investimentos Ltda.
,
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros de todos os requeridos, inclusive do aqui agravante, via Sisbajud e até o valor de R$180.385,18
.

Para melhor entendimento, faz-se um breve resumo da situação fática-processual
:

Cuida-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Material e Moral proposta por
Ricardo Alexandre Tamaoki
em face de
Taíza Tosatt Eleotério Ratola

Karoline Silva Arruda
,

Ricardo Mancinelli Souto Ratola
,
Diego Rodrigues Flores
,
este, aqui agravante
,
TR
Investimentos e Intermediação Ltda.
também conhecida como
DT Investimentos Ltda.
,
em que o autor agravado
alegou ter recebido proposta do 2º Requerido
Ricardo Ratola
para contratar com a esposa deste último e 1ª requerida, Sra.
Taíza Ratola
, e ainda com o 3º requerido
Ricardo Mancinelli
, a fim de adquirir quotas da sociedade empresária e 4ª requerida
TR Investimentos e Intermediação Ltda.
também conhecida como
DT Investimentos Ltda.
administrada pela 1ª requerida
Taíza Ratola
.

Arguiu ter sido argumentado pelo 2º requerido
Ricardo Ratola
, com quem foram feitas as tratativas iniciais, que o autor agravado
Ricardo Alexandre Tamaoki
deveria, em síntese, aportar valores para a sociedade empresária com o objetivo de investir o depósito no mercado financeiro por plataforma administrada pela Sra.
Taíza Ratola
mediante a promessa de recebimento de 5% do capital investido, podendo optar por retiradas mensais de 5% do valor investido ou de reinvestimento do retorno juntamente com o capital.

Alegou que foi induzido dolosamente pelos requeridos para participar do suposto programa de investimentos e ter repassado diretamente para a conta bancária do 2º requerido
Ricardo Ratola
o valor total de R$105.000,00 em duas parcelas, sendo: R$55.000,00 no dia 14.5.2021, quando já foi convencionado as retiradas mensais a partir de 16.6.20221 no valor fixo de R$2.200,00 e R$55.000,00 no dia 8.7.2021, quando foi alterado o valor fixo da eventual retirada para R$5.250,00 a partir de 10.8.2021.

Relatou que as retiradas mensais no valor fixo de R$5.250,00 ocorreram nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2021, estes dois últimos já com atraso.

Relatou ainda que a partir de dezembro/2021 já não mais teve retirada, mesmo após diversas mensagens de cobrança, fato que ensejou sua manifestação feita em 18.11.2021 de desinteresse na continuidade no negócio e seu requerimento do distrato, que foi feito em 16.12.2021.

Alegou não ter ocorrido o cumprimento da cláusula 3ª, I, item “b”, inciso II do pacto, que prevê a restituição em conta bancária do investido no prazo de 02 dias úteis.

Informou ter firmado em 8.3.2022 acordo com os requeridos, por intermédio da empresa e 4ª requerida, que se comprometeu a pagar ao autor agravado, até 3.3.2022, sob pena de multa de 10% e juros de mora, o valor de R$128.140,15 e retornar para a referida empresa as cotas que tinha vendido para o autor agravante.

Informou também que em razão do descumprimento do pactuado foi firmado outro acordo, agora para a empresa requerida pagar em 17.3.2022 o valor corrigido acrescido de multa de 10%, no total, assim, de R$140.954,17, cujo novo pacto também não foi cumprido, fato que resultou na propositura da ação em que foi formulado pedido de “
tutela de urgência para o bloqueio de eventuais ativos financeiros em nome dos Requeridos, até o limite do valor investido, acrescido dos valores que deveria ter recebido diante das disposições contratuais, o que corresponde aos danos materiais comprovados nesta peça, no valor total de R$180.385,18 (cento e oitenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos); requereu ainda, de forma subsidiária, a suspensão da carteira nacional de habilitação da 1ª Requerida, bem como dos 2º e 3º Requeridos, além da suspensão do passaporte de todos eles, sem prejuízo do bloqueio também de seus cartões de crédito e débito
.”
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência a e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros nas contas bancárias de todos os requeridos até o valor de R$180.385,18 via Sisbajud.

Feito este resumo, passa-se a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo para este Agravo
.

A decisão impugnada ao deferir o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de ativos financeiros dos requeridos, inclusive, também do aqui agravante, apresentou a seguinte fundamentação:

“
No caso dos autos,
encontra-se devidamente demonstrada a probabilidade do direito do Promovente
em ter deferida a medida cautelar
, porquanto, conforme se afere do conjunto fático probatório disponível nos autos,
a parte Autora logrou êxito em demonstrar, primeiramente, as transações financeiras para auferir lucros decorrentes de investimentos previstos nos contratos firmados com a Requerida Taiza Tosatt
(Id. 84980419),
evidenciando o Autor que transferiu a quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) à mencionada Promovida para o início dos rendimentos dos investimentos
(Id. 84980421 e 84980422)

Demais disso,
logrou êxito o Promovente em demonstrar sua relação jurídica com a empresa de investimentos
, ora Requerida,
através da sócia Requerida Taiza Tosatt Eleoterio Ratola
, isto porque,
a princípio, o contrato de investimentos primeiramente entabulado ocorreu entre o Promovente e esta
, contudo,
quando da oportunidade do distrato, foi a empresa Promovida quem firmou o termo de acordo de restituição de quantia
(Id. 84983102),
no qual se obrigou a restituir a quantia investida pelo Requerente, devidamente atualizada e com aplicação de multa, que à época atingia o importe de R$ 140.954,17 (cento e quarenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos)
.

Destarte, além da hipótese acima, vale registrar que
foi minimamente evidenciado a possível relação direta entre o Promovente e o Requerido Ricardo Mancinelli Souto Ratola
,
aferido através das conversas via WhatsApp
(Id. 84980418),
assim como da ata notarial e vídeo encartados nos autos
(Id. 94572816 e 94572818) e, também,
comprovado através das transferências de valores pelo Autor (Id. 84980421 e 84980422), que ocorreram na conta do referido Réu
, sendo que,
em relação ao Réu Diego Rodrigues Flores, pode-se aferir que o fato de a empresa de investimentos aparentar ser gerida também por este (Teoria da Aparência), acaba-se por estar a ela vinculado
, ao menos em princípio, daí o porquê de se alcançar os Requeridos com a medida de cautela.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, com a apresentação dos novos fatos ao Juízo,
entendo devidamente demonstrado pela parte Requerente
, mormente pelo fato de que os Requeridos são alvos de investigação em razão justamente dos fatos aqui tratados, no qual receberam a promessa de auferir rendimentos até o décimo dia de cada mês, inclusive, é o mesmo constante no contrato anexado (Id. 84980419), valendo ainda salientar que os Requeridos estão sendo indiciados em razão de possíveis golpes aplicados aos consumidores tal como descrito nos autos.

Vale dizer que a notícia se trata de informação notória, na qual muito possivelmente os Réus têm ciência e, por serem alvo de operação policial, podem se desfazer de seus bens, finanças etc...,
o que culminaria claro risco ao resultado útil do processo
.

Aliado a isso, importante registrar que
na própria notícia veiculada pela emissora foi informado que depois que os pagamentos previstos em contrato deixaram de ocorrer aos clientes, os Requeridos mudaram o local de atendimento da empresa corretora
, assim como expressamente
informa que os respectivos sócios “sumiram” depois disso
, trazendo, portanto, tamanha incerteza se conseguirá recuperar os valores restituídos.

Ainda, de suma relevância ressaltar que, inobstante as alegações e preliminares de ilegitimidade suscitadas pelos Requeridos
Ricardo Mancinelli Souto Ratola
e
Diego Rodrigues Flores
(que serão devidamente analisadas em momento oportuno),
tendo por base a Teoria da Aparência
, ao menos na presente análise deste momento processual, mas sem adentrar no mérito da preliminar, pode-se aferir que estes Requeridos possivelmente também compunham o quadro da empresa (Id. 84983111), seja como sócio, seja como diretor administrativo,
vinculando a empresa aos nomes apresentados como seus respectivos “representantes”
.

Além de que, em que pese constar ou não no quadro societário os Requeridos, é de se ressaltar que o que se pode extrair através do folder de apresentação da empresa de investimentos é que esta era gerida por eles (Teoria da Aparência), e
tal hipótese corrobora com a possibilidade de o arresto atingir as contas/bens destes
, notadamente o fato de a empresa Requerida assumir obrigação perante o Autor através do acordo entabulado (Id. 84983102), bem ainda o fato de haver a informação de suposto pagamento ao Requerente (Id. 94572818) sem, contudo, ter anexado qualquer prova neste sentido.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos ensejadores do deferimento da medida cautelar, tenho que esta se mostra pertinente para resguardar os direitos do Promovente.

Consigno, aliás, que
a medida não será em nada irreversível
,
haja vista os valores constritos ficarão consignados em juízo, vinculados ao presente processo até ulterior deliberação pelo Juízo e
ficando sua liberação para momento posterior ao exame do mérito
.

ANTE O EXPOSTO
, observados os requisitos autorizadores à concessão da medida cautelar, nos termos do artigo 301, do CPC,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de NATUREZA CAUTELAR
vindicada pela parte Requerente,
RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI
, para
DETERMINAR a INDISPONIBILIDADE de ativos financeiros nas contas bancárias
de todas as partes Requeridas
até o valor de R$ 180.385,18 (cento e oitenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)
,
que diz respeito ao valor constante na minuta de acordo devidamente corrigido e demais despesas
, a ser efetivado
através do sistema SISBAJUD
,
devendo eventual valor bloqueado permanecer depositado na conta judicial até ulterior deliberação
.”

(grifo próprio).

Verifica-se, pois, que a decisão impugnada ao reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor agravado consignou quanto ao requerido
Diego Rodrigues
aqui agravante o fato de ser, a princípio, o gestor aparente da empresa também requerida
TR Investimentos e Intermediação Ltda.
também conhecida como
DT Investimentos Ltda.

Veja:

“Destarte, além da hipótese acima, vale registrar que
foi minimamente evidenciado a possível relação direta entre o Promovente e o Requerido Ricardo Mancinelli Souto Ratola
,
aferido através das conversas via WhatsApp
(Id. 84980418),
assim como da ata notarial e vídeo encartados nos autos
(Id. 94572816 e 94572818) e, também,
comprovado através das transferências de valores pelo Autor (Id. 84980421 e 84980422), que ocorreram na conta do referido Réu
, sendo que,
em relação ao Réu Diego Rodrigues Flores, pode-se aferir que o fato de a empresa de investimentos aparentar ser gerida também por este (Teoria da Aparência), acaba-se por estar a ela vinculado
, ao menos em princípio, daí o porquê de se alcançar os Requeridos com a medida de cautela.”
(grifo próprio).

E as questões arguidas pelo aqui agravante, vale dizer,
de não ser sócio da empresa
TR Investimentos e Intermediações Ltda./DT Investimento Ltda.
, preferência da ordem de bloqueio e excessividade do valor cobrado pelo autor agravado, sequer foram resolvidas na origem, ou seja, a decisão impugnada não as decidiu
.

Aliás, a decisão impugnada consignou de forma expressa que a

análise da ilegitimidade passiva será apreciada em momento oportuno
. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“Ainda, de suma relevância ressaltar que,
inobstante as alegações e preliminares de ilegitimidade suscitadas pelos Requerido
s
Ricardo Mancinelli Souto Ratola
e
Diego Rodrigues Flores
(
que serão devidamente analisadas em momento oportuno
),
tendo por base a Teoria da Aparência
, ao menos na presente análise deste momento processual,
mas sem adentrar no mérito da preliminar
, pode-se aferir que estes Requeridos possivelmente também compunham o quadro da empresa (Id. 84983111), seja como sócio, seja como diretor administrativo,
vinculando a empresa aos nomes apresentados como seus respectivos “representantes”
.
(grifo próprio e nosso).

Logo, esta questão de ser ou de não ser o requerido agravante parte ilegítima por eventualmente não pertencer ao quadro societário da empresa também requerida ainda será analisada na origem e tal fato obsta a verificação por esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Realça-se que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pela decisão singular
e não resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido, veja a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância
, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

E quanto a alegação de que a penhora
on-line
recairá na sua conta corrente e sobre fruto de sua remuneração, verifica-se que
, em que pese as alegações,
não há comprovação do de que tenha ocorrido indisponibilidade de valor fruto de remuneração
.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que na Ação de
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Ricardo Alexandre Tamaoki
em face de
Taíza Tosatt Eleotério Ratola

Karoline Silva Arruda
,

Ricardo Mancinelli Souto Ratola
,
Diego Rodrigues Flores
,
este último aqui agravante
,
TR Investimentos e Intermediação Ltda.
também conhecida como
DT Investimentos Ltda.
,
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros de todos os requeridos, inclusive do aqui agravante, via Sisbajud e até o valor de R$180.385,18
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023